Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705150-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA FONSECA DOS REIS RECORRIDO: ESTADO DO TOCANTINS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. OMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROMOVER A AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CONDUTA OMISSIVA DA POLÍCIA CÍVIL DO ESTADO DO TOCANTIS. RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O SUPOSTO PREJUIZO EXPERIMENTADO PELA PARTE. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento em que a autora pede a condenação do Estado de Tocantins ao pagamento de indenização por danos morais em face de conduta omissiva dos órgãos do Ministério Público e da Polícia Civil em promover investigação de crime. 1.1. Sentença de total improcedência. 1.2. Na apelação, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que suportou angústia, frustração e sofrimento decorrentes da omissão do Estado em solucionar o crime do qual foi vítima, o que gerou o dever de indenizar a título de danos morais. 2. Da preliminar de não conhecimento do apelo em razão do princípio da dialeticidade requerida em sede de contrarrazões. 2.1. Os requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. No caso dos autos, houve enfrentamento suficiente quanto às razões de decidir do Juiz singular, preenchendo, assim, os pressupostos de admissibilidade do recurso. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Da Responsabilidade Civil do Estado. Do dano moral. 3.1. Em casos de ausência de condutas do agente público, em situações das quais teria o dever de atuar em conformidade com a lei, a doutrina entende aplicar-se a Teoria da Responsabilidade Subjetiva vinculada à Teoria do Risco Administrativo, onde o elemento subjetivo condiciona o dever de indenizar. 3.2. A apelante não comprovou o nexo causal entre a omissão praticada pelo ente e o suposto dano moral sofrido, bem como a culpa, não havendo como se responsabilizar o Estado pelos danos alegados. 3.3. Entendimento do STJ: ““(...) 8. A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.” (AgInt no REsp 1773523/RJ, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)” 4. Apelo Improvido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo o cabimento do pleito indenizatório em razão da ocorrência de ato ilícito e da comprovação do nexo causal. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso X, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso X, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010